Tribunal: TJPA
Processo: 0020840-98.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3613 - Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020840-98.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0020840-98.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Raimundo Nonato da Silva Pereira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA. CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO CONTRA INDÍGENAS. ART. 20, § 2° DA LEI N° 7.716/89. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

1) É sabido que o critério primordial para a definição da competência da Justiça Federal, no que diz respeito às questões indígenas, está relacionado à
disputa sobre direitos indígenas
, isto é, sobre questões voltadas à etnia indígena em sua coletividade.

2)
In casu
, denota-se que o denunciado, ora recorrente, em tese, incitou discriminação e preconceito à cultura indígena, aqui abrangidos seus costumes, suas crenças e suas tradições, de modo que o presente feito envolve matéria afeta à competência da Justiça Federal.

3) Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, com fulcro no art. 109, XI da CF c/c art. 109 do CPP, cassando a sentença proferida pelo douto juiz de primeiro grau e, por consequência, declina-se a competência para a Justiça Federal. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,
à unanimidade,
em reconhecer, de ofício

a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, com fulcro no art. 109, XI da CF c/c art. 109 do CPP, cassando a sentença proferida pelo douto juiz de primeiro grau e, por consequência, declinar a competência para a Justiça Federal, tornando prejudicado o recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero .

Belém (PA),09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0020840-98.2018.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 20, §2° da Lei n° 7.716/89, fixando a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas
razões recursais
(Num. 9064078 – Pág. 1/8), o recorrente assevera que em nenhum momento ficou caracterizado ou provado que tenha praticado a conduta típica descrita no art. 20, §2° da Lei n° 7.716/89, isto é, que tenha praticado, induzido ou incitado a discriminação ou preconceito à etnia Warao pelo meio de comunicação social.

Defende que seus comentários se deram por conta de diversos fatos e denúncias da população acerca de atos praticados por uma minoria de homens de nacionalidade venezuelanas, que obrigam as mulheres a mendigarem nas ruas com as crianças de colo, onde toda arrecadação feita por elas, são repassadas para eles, que muitas das vezes utilizam o dinheiro para compra de bebidas alcoólicas.

Sendo assim, requer seja reconhecido sua absolvição, nos termos do art. 386, I, III, VI e VII do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10999659 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14598923 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta em julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Sem adentrar no mérito recursal, suscito, de ofício, a incompetência desta Justiça Estadual para a processar e julgar o presente feito, por força do art. 109 do CPP.

Explico.

Analisando os autos, observa-se que o ora recorrente foi denunciado como incurso no art. 20, § 2° da Lei n° 7.716/89, em razão de ter irrogado, na qualidade de locutor de rádio, ofensas preconceituosas aos indígenas venezuelanos da etnia
Warao
(Num. 8232013 – Pág. 2/4).

Dentre as falas proferidas pelo denunciado, o órgão acusatório destacou os seguintes excertos:

“
Manda eles fazerem uma dança da chuva aí, mano, pra dar uma refrescada... no horário do meio-dia às duas da tarde, que tá pegando, olha....
”

“
Eles não querem nada, eles não querem nada com nada, eles querem é ficar na vagabundagem, rapaz... Eles querem mais é na vagabundagem pelo Ver-o-Peso... Querem fica na vagabundagem pelas ruas de Belém, pô... É uma cambada de índio vagabundo, rapaz...”
[sic]

Na audiência de instrução e julgamento, o réu declarou, em seu interrogatório, que usou o termo “
vagabundo
” para se referir ao ato dos homens indígenas colocarem suas mulheres e filhos para pedir dinheiro, enquanto eles ficam na vadiagem, ingerindo bebida alcoólica.

Observa-se, assim, que
os comentários objeto da denúncia estão diretamente ligados à cultura indígena
, direito protegido pelo art. 231 da Constituição Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI da CF.

É sabido que o critério primordial para a definição da competência da Justiça Federal, no que diz respeito às questões indígenas, está relacionado à
disputa sobre direitos indígenas
, isto é, sobre questões voltadas à etnia indígena em sua coletividade.

A esse respeito, Pedro Lenza explica:

“Aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas (art. 109, XI).

A grande questão é como interpretar a amplitude da expressão
disputa sobre direitos indígenas
.

A posição do STF é no sentido de estabelecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que versem sobre questões ligadas diretamente:

§

à cultura indígena;

§

aos direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios;

§

a interesses constitucionalmente atribuíveis à União, como as infrações praticadas em detrimento de bens e interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas.” (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 20. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1504-1505).

In casu
, denota-se que o denunciado, ora recorrente, em tese, incitou discriminação e preconceito à cultura indígena, aqui abrangidos seus costumes, suas crenças e suas tradições, de modo que o presente feito envolve matéria afeta à competência da Justiça Federal.

Ressalto que não se está diante de uma situação em que um indígena, isoladamente considerado, figure como autor ou vítima de um crime, afastando, assim, a incidência da Súmula 140 do STJ.

Quanto a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente caso, destaco jurisprudência:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. DELITO PRATICADO POR INDÍGENAS CONTRA INDÍGENA DA MESMA ETNIA. DELITOS QUE TERIAM SIDO MOTIVADOS PELA FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE INDÍGENA KAINGANG. MOTIVO LIGADO À CULTURA INDÍGENA. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

[...]

2.
Se o motivo das práticas delitivas tem origem em questões que deitam raízes na forma em que está organizada a sociedade indígena - no caso, faccionalismo, transferências e expulsões -, conclui-se que está relacionado à cultura própria da etnia, o que firma a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso XI, da Constituição da República, não sendo caso de aplicação da Súmula n. 140 do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 3.ª Vara de Passo Fundo, o Suscitante. (STJ - CC: 189768 RS 2022/0204377-9, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS. DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES DO STF. ART. 109, XI, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI DO CRIME RACIAL VERSUS ESTATUTO DO ÍNDIO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

[...]

3.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, a incidência do inciso XI para determinar a competência da Justiça Federal tem a ver com a disputa sobre direitos indígenas, os quais, por sua vez, estão relacionados à proteção conferida aos indígenas pelo caput do art. 231 da Constituição Federal.

4. Na espécie, verifica-se que o paciente praticou, induziu e/ou incitou a discriminação ou preconceito da cultura indígena, aqui abrangidos os seus costumes, as suas crenças e as suas tradições, pelo que resta evidente que a ação penal está ligada a questões que dizem respeito a "disputa sobre direitos indígenas
". Tal circunstância excepcional é apta para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

[...] 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 144387 ES 2009/0155520-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/11/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2012) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RACISMO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTS. 109, XI, E 231, AMBOS DA CF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I  O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa. Precedentes. II -
A competência da Justiça Federal em relação aos direitos indígenas não se restringe às hipóteses de disputa de terras, eis que os direitos contemplados no art. 231 da Constituição da República são muito mais extensos
. Precedente. III - Recurso ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 117097 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014) (grifo nosso).

Nesse sentido, deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual no processamento e julgamento deste feito, com fulcro no art. 109, XI da Constituição Federal c/c art. 109 do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando a nulidade da sentença guerreada e a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
de ofício, declaro a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 109, XI da CF c/c art. 109 do CPP
,
cassando a sentença proferida pelo douto juiz de primeiro grau e, por consequência, determino a remessa dos autos para a Justiça Federal para as providências cabíveis, tornando prejudicada

a análise do mérito do presente recurso
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023